Tribunal: TJDFT
Processo: 0714556-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714556-54.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., FERNANDO MARTINS DE FREITAS APELADO: E. M. A. L., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE ALVES DE SOUZA D E S P A C H O A apelante/requerida, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, outorgou procuração ao advogado Dr. Fábio Henrique Garcia de Souza, OAB/DF 17.081, conferindo-lhe, dentre outros, o poder de substabelecer, mas apenas com reserva de poderes, conforme expressamente consta do instrumento de mandato de ID 74136136. Ocorre que o substabelecimento ao patrono subscritor da apelação, Dr. Marcelo Gaido Ferreira, OAB-SP 208.418 deu-se sem reservas de poderes, ultrapassando, assim, os limites do mandato que lhe foi conferido (ID 74136178 e ID 74136173-74). Assim, intime-se a parte para regularizar a representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação (art. 76, §2o, II, do CPC). Após, conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator